Tribunal: STF
Processo: Rcl 52459
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho do referido município no Processo 0017079-22.2021.5.16.002, que teria desrespeitado, em tese, a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    Narra que



    “[a] parte beneficiária da sentença afirma que ingressou nos quadros da Câmara Municipal de São Luís em junho de 1990, no cargo de Assistente Legislativo, mediante salário de R$ 7.110,00 (sete mil cento e dez reais). Relata que, apesar de constar em sua CTPS a data de admissão em junho de 1990 e a data de demissão em novembro do mesmo ano, afirma que permaneceu laborando até setembro de 2019. Alega que a demissão se deu de forma indevida e sem justa causa, requerendo, assim, o pagamento das verbas identificadas em sua petição inicial, conforme cópia integral dos autos. 



    O Município, ora reclamante, contestou a ação alegando, entre outras matérias, a incompetência material da Justiça do Trabalho para análise e julgamento da lide, eis que o ingresso do ex-servidor nos quadros da Administração Pública Municipal se deu sem prévia aprovação em concurso público, sendo o contrato nulo de pleno direito, visto que, pelo menos inicialmente, este possui natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DF-MC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc, tendo a sua tese rejeitada na sentença. 



    O juiz singular, ao analisar a contestação interposta pela municipalidade, rejeitou a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, com base na Súmula nº 01 do TRT 16 e ainda sob a justificativa de que o presente caso não se trata de servidor público efetivo (submetido a concurso público), de cargo em comissão ou contratação temporária, conforme sentença anexa.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Argumenta, ainda, que



    “[c]om efeito, essa Suprema Corte, na ação constitucional referida, em medida cautelar, decidiu que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho. Veja-se a ementa:



    […]



    Tal decisum é de clareza solar ao afastar a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I, da Constituição Federal, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. Tal entendimento se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís e lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís anexos). 



    Ademais, ao contrário do que entendeu o juiz singular da 7ª Vara do Trabalho de São Luís, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral, conforme entende esta Suprema Corte.” (pág. 4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pede “a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação da decisão Reclamada.” (pág. 7 documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:



    “Da incompetência material da Justiça do Trabalho 



    O Reclamado argui a incompetência material da Justiça do Trabalho. 



    Por força da liminar concedida pelo E. STF na ADIN n.º 3.395A, exclui-se da competência desta Justiça Especializada tão somente demandas funcionais de servidores públicos que são submetidos a concurso público, os que exercem cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os casos de contratação em razão de necessidade temporária ou excepcional interesse público.



    Não custa lembrar que está assente em nossa jurisprudência a competência da Justiça Trabalhista para o deslinde de controvérsias relacionadas a contrato nulo, porém, devendo as verbas trabalhistas serem limitadas àquelas definidas na Súmula 363 do C. TST.



     Ademais, a jurisprudência desta Corte Regional Trabalhista consolidou-se no sentido da competência da Justiça do Trabalho nos casos em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública. 



    Nesse sentido é a Súmula 01 do TRT da 16ª Região. 



    Pois bem. 



    Analisando o caso concreto, observo que a parte Reclamante afirma ter trabalhado em favor do Reclamado a partir de junho/1990, na função de ‘assistente legislativo’.



    A parte Reclamante juntou aos autos cópia de sua CTPS, de onde se extrai, apesar da dificuldade de legibilidade, a informação de registro formal de emprego pela Câmara Municipal de São Luís/MA a partir de 1º de junho de 1990 e demissão em 07/11/1990 (fl. 19). 



    Juntou contracheque do mês de setembro/2019 (fl. 22), de onde se extrai a informação de que o Reclamante é ‘não estável’ e de que foi admitido em 01 /06/1990. 



    Também juntou cópia de um Termo de Contrato de Trabalho, destacando a contratação da Reclamante pelo regime da CLT, diretamente pela Câmara Municipal de São Luís/MA (fls. 10/11). 



    Ilegível a cópia de Portaria (fl. 13). 



    O Reclamado, por sua vez, afirma em sua peça de defesa que a Reclamante não adentrou ao serviço público municipal pela via do concurso público. Diz que a contratação se deu mediante contrato de prestação de serviços, alegando sua nulidade, nos termos do art. 37, §2º, da CF/88. Relatou que o desligamento se deu no uso do poder discricionário para o fim de anular o ato administrativo ilegal. 



    Pois bem. 



    O cenário posto à análise revela a hipótese na qual a parte Reclamante foi admitida aos quadros do ente público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem prévia submissão a concurso público. 



    Não se trata, assim, de nenhuma das hipóteses que afastam a competência da Justiça do Trabalho. 



    Isso porque, diferentemente de outros casos que envolvem o Município de São Luís/MA, aqui não há que se falar em demanda jurídico-administrativa, na medida em que não se está a tratar de servidor público efetivo (submetido a concurso público), de exercício de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou mesmo de contratação em razão de necessidade temporária ou excepcional interesse público. 



    Desse modo, não há a necessidade de manifestação da Justiça Comum para fins de declaração da nulidade contratual. 



    Rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.” (págs. 64 e 65 do documento eletrônico 2 – grifos no original).



    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pela Justiça do trabalho que teria, em tese, desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 



    Como se vê, a decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.



    A propósito, no mesmo sentido da decisão reclamada, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT. O importante mesmo é a natureza do vínculo.



    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 51.365/MA e 50.574/MA, de minha relatoria; Rcl 31.304/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 36.305/MA, Rel. Min. Luiz Fux e Rcls 50.110/MA e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator